Tribunal: TJDFT
Processo: 0044395-17.2010.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Sem que tenha havido a suspensão da execução fiscal devido à falta de localização do devedor ou de bens penhoráveis não se pode cogitar de prescrição intercorrente, consoante a inteligência do artigo 40 da Lei 6.830/1980.
II. Apelação provida.